Tribunal: CARF
Processo: 10530.725812/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725812/2018-64
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-011.473 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrentes
TERRA NORTE EMPREENDIMENTOS RURAIS E COMERCIAIS S/A

E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário apresentado após o prazo de 30 (trinta)
dias contados da ciência da decisão de primeira instância, efetivada por meio
do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), pelo decurso do prazo de 15
(quinze) dias após a disponibilização do acórdão de piso na caixa postal
eletrônica da Contribuinte.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
SUMULA CARF N. 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade, e em não conhecer do recurso de ofício, em razão
do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725812/2018-64
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.473 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725812/2018-64

Trata a Notificação de Lançamento n. 05102/00021/2018 (fls. 05 a 11) de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), Exercício 2014, acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Santa Maria”,
cadastrado sob o no 1.951.961-3, com área declarada de 11.418,6 ha, localizado no Município de
São Desiderio/BA.
Conforme Termo de Intimação Fiscal n. 05102/00019/2018 (fls. 15 a 17), o
Contribuinte foi intimado a apresentar:
1) Para comprovação da área de produtos vegetais declarada, apresentar os
seguintes documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2013 a 31.12.2013: Laudo
Técnico de uso de solo emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (Crea); Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito
(em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos
que comprovem a área ocupada com produtos vegetais;
2) Para comprovação de áreas com reflorestamento declaradas, apresentar os
seguintes documentos referentes à área reflorestada no período de 01.01.2013 a 31.12.2013:
Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; laudo de acompanhamento de projeto
fornecido por instituição competente; certidão de órgão oficial comprovando a área de
reflorestamento;
3) Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação
do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados
do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro
de 2014, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2014 no valor de R$:
Outras - R$4.000,00.
Por não ter recebido nenhum documento de prova exigido e procedendo-se a
análise e verificação dos dados constantes na DITR/2014, a fiscalização resolveu glosar as áreas
de produtos vegetais de 6.258,0 ha e com reflorestamento de 3.087,8 ha, além de alterar o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de R$5.750.000,00 (R$503,56/ha) para o arbitrado de
R$45.674.400,00 (R$4.000,00/ha), com base em valor constante no SIPT, com consequente
redução do Grau de Utilização de 100,0% para 0,0% e aumentos da alíquota aplicada de 0,45%
para 20,00% e do VTN tributável e disto resultando imposto suplementar de R$7.521.305,43,
conforme Demonstrado de apuração (fl. 10).
Cientificado do lançamento o Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 424 a
439 ou 810/825), com os seguintes temas:
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.473 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725812/2018-64

1) Requer que todas as intimações sejam expedidas ao impugnante, indicando
endereço, e para seus advogados, sob pena de nulidade.
2) Considera que a fiscalização desconsiderou por completo a declaração feita e
passou a utilizar como base de cálculo do tributo toda a área do imóvel, elevando o valor do
imposto a quantia incomensurável e desproporcional, aplicando a alíquota mais alta (20%).
3) Anexa Laudo Técnico de avaliação do imóvel com ART registrada no CREA e
em atendimento às normas da ABNT 14.653 a fim de identificar 5.100,0 ha de solo preparado
para o cultivo.
4) Alega que possui atividade agropecuária de produção e venda de soja. Em
comprovação anexa notas fiscais de compra de insumos, notas de venda da soja produzida, além
do laudo de avaliação.
5) Anexa cópia do ADA com aval do IBAMA e Certificado de Cadastro de
Imóvel Rural (CCIR) expedido pelo INCRA acerca das áreas: 11.418,6 ha de área total; 411,4 ha
de área de preservação permanente; 2.169,6 ha de área de reserva legal; 263,8 ha de área coberta
por floresta nativa; 73,8 ha com benfeitorias; 6.500,0 ha de área de produtos vegetais e 2.000,0
há de área de pastagens.
6) Impugna a multa de 75%, dado que confiscatória e requer, ao menos, a redução
em percentual que obedeça aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.
7) Requer, ao final, concessão de prazo para a juntada de outros documentos
posteriormente identificados como necessários.
Anexou os seguintes documentos: Laudo de Avaliação imóvel rural e anexos (fls.
471 a 569); notas fiscais (fls. 574 a 745); Ato Declaratório Ambiental Exercício 2015 (fl. 747);
Certificado de cadastro de imóvel Rural (fl. 749 a 752); Certidão do Cartório de registro do
Imóvel Rural Fazenda Santa Maria (fls. 754 a 764); carta de alienação do imóvel em favor de
Terra Norte Empreendimentos Rurais e Comerciais S/A (fl. 769); Certificação n.
051302000148-09 do INCRA (fl. 771); Escritura Pública de compra e venda (fl. 772);
Certificação N° 051206000020-70 do INCRA (fl. 773); Certificação N. 5120600001149 do
INCRA (fl. 774); Escritura de compra e venda (fl. 775); certificação n. 05140600001655 do
INCRA (fl. 779); memorial Descritivo (fl. 780 a 783); Ofício do Registro de Imóveis e hipotecas
(fl. 789 a 792) e Certificado De Inscrição No Cadastro Estadual Florestal De Imóveis Rurais (fl.
793 e 794).
O Acórdão n. 03-083.770 (fls. 843 a 860) da 1a Turma da DRJ/BSB, Sessão de
20/03/2019, jugou a impugnação procedente em parte para reconhecer a área de produtos
vegetais (5.100,0 ha).
A autoridade julgadora acatou a área de produtos vegetais considerando o
conjunto probatório suficiente a demonstrar a área de 5.100,0 ha, havendo a apresentação de
Laudo Técnico e documentos que corroboram as informações nele constantes – notas fiscais de
compras de insumos de 2013 e notas fiscais de venda de soja, referentes ao ano de 2014.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.473 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725812/2018-64

No entanto, entendeu-se insuficiente a comprovação quanto às Áreas de
Preservação Permanente (APP), área coberta por florestas nativas e de reserva legal.
Em relação à exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à
margem da matrícula do imóvel, constatou-se uma área de reserva legal de 2.289,2 ha (AV-2-
7826) que foi averbada somente em 11/06/2015, conforme Certidão de Registro. Sendo assim, é
intempestiva para o exercício de 2014.
Além disso, o impugnante não comprovou a protocolização do Ato Declaratório
Ambiental junto ao IBAMA para o exercício de 2014, posto que consta, apenas, o ADA do
exercício de 2015 protocolado junto ao IBAMA em 29/09/2015, não sendo possível o
acatamento de qualquer área ambiental, para fins de exclusão do ITR.
Desta forma, não cumpridas em tempo hábil, as exigências legais, não foram
acatadas as pretendidas áreas ambientais do imóvel (preservação permanente de 411,4 ha,
coberta por florestas nativas de 263,8 ha e reserva legal de 2.169,6 ha), para efeitos de exclusão
de tributação, mantendo-se a área de reserva legal de 1.990,2 ha, que não foi glosada pela
fiscalização por não ter sido objeto de malha.
Quanto á área de pastagem, o contribuinte não comprovou a existência de rebanho
apascentado, motivo pelo qual foi rejeitado o acatamento de 2.000,0 há de área de pastagens.
Com relação ao VTN, manteve-se o valor arbitrado com base no sistema SIPT, R$
45.674,400,00 (R$ 4.000,00/ha), dado que o VTN apontado no laudo trazido pelo contribuinte é
superior, R$ 73.079.232,00 (R$ 6.400,00/ha). Com isso, manteve-se o valor de arbitrado.
Considerando-se que a exigência de multa de ofício de 75% se baseia em
dispositivo legal, as razões de defesa não foram acatadas quanto ao tema, pois a norma legal
goza de presunção de validade e eficácia.
Também foi indeferido o pedido de perícia, dado que não há nos autos
circunstâncias que justifiquem a perícia ou a vistoria pleiteada. Considerou a Autoridade
Julgadora que O lançamento se limitou a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo
estrito dos dados apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de complexidade que
justifique a produção de prova pericial.
A despeito da intenção de juntar posteriormente documentos comprobatórios,
julgou-se que tal intenção não encontra amparo no Processo Administrativo Fiscal, considerando
que cabe ao impugnante a apresentação de prova documental dentro do prazo para impugnação.
Por fim, não se admitiu o pedido de intimação em nome dos patronos, com base
no art. 23 do Decreto n. 70.235/1972.
Dado que o juízo de primeira instância acatou área de produtos vegetais de
5.100,0 ha, com consequente redução do imposto suplementar de R$7.521.305,43 para
R$2.392.289,55, houve Recurso de Ofício, conforme Acórdão (fl. 844).
Cientificado em 09/04/2019 (fl. 868) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 871 a 896) em 09/05/2019 (fl. 869). Nele, aduz:
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.473 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725812/2018-64

1) Que o Acórdão recorrido deixou de considerar as áreas de Áreas de
Preservação Permanente (APP); Reserva Legal (ARL); Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN); Interesse Ecológico (AIE); Servidão Ambiental (ASA); Áreas cobertas por Floresta
Nativa (AFN); Áreas Alagadas para Usinas Hidrelétricas (AUH).
2) Sobre a Área de Preservação Permanente, afirma que não depende de cadastro
prévio ou de registro, dado que é uma área protegida com função ambiental, conforme o art. 4 da
Lei n. 12.651/2012.
3) Quanto à Área de Reserva Legal, apesar de não ter sido glosada, sustenta que
de acordo com a legislação federal, de igual sorte, a Reserva Legal deve ser composta por
vegetação nativa e, no caso em questão, o percentual de área a ser averbada como Reserva Legal
é de 20% (vinte por cento). E, reitera que apresentou ADA ao IBAMA e que o fato de ter sido
formalizado apenas em 2015, não obsta o fato de que todas aquelas áreas nele declaradas já não
eram tributáveis no exercício autuado e que anexou o Certificado de Registro de Imóvel Rural
(fls. 749 a 752) que comprova a declaração pelo Contribuinte da área.
4) Quanto às áreas de pastagens, aduz que estavam em vias de preparação, o que
infelizmente não é passível e comprovação neste momento. Ainda não havia criação à época e,
por essa razão, faz-se impossível a comprovação que requer a fiscalização, não devendo, nem
por isso, ser tributada.
5) Caráter abusivo da multa, eis que viola a vedação de utilização do tributo com
efeito de confisco e à capacidade contributiva.
6) Pela aplicabilidade do princípio da verdade material, de modo que as provas
juntadas após a impugnação sejam apreciadas.
Requer, ao final, a minoração da multa para 20% ou, alternativamente, para
percentual razoável e proporcional.
Não houve apresentação de contrarrazões pela PGFN, conforme Despacho de
Encaminhamento (fl. 945).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade do Recurso Voluntário.
Conforme o Termo de Registro de Mensagem na caixa postal (fl. 951), a data da
ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o destinatário efetuar consulta à
mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o (décimo quinto) dia após a data de
entrega.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.473 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725812/2018-64

Conforme Despacho da Presidente da 2a Seção do CARF (fl. 947), o Recurso
Voluntário está intempestivo já com ciência da interessada (fl. 952):
(fl. 947) No presente caso, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 867, o
sujeito passivo foi cientificado do Acórdão em 28/03/2019 (quinta-feira), portanto o prazo para
interposição do Recurso Voluntário começou a fluir em 29/03/2019, findando-se em
27/04/2019 (sábado), postergado para o dia 29/04/2019. Contudo, o Recurso Voluntário foi
interposto somente em 09/05/2019, conforme Termo de Solicitação de Juntada à folha 869,
quando já esgotado o prazo de trinta dias, portanto o apelo foi intempestivo.
Entendo, portanto, que o Recurso Voluntário não pode ser conhecido.
Admissibilidade do Recurso de Ofício.
O juízo de primeira instância acatou área de produtos vegetais de 5.100,0 ha, com
consequente redução do imposto suplementar de R$7.521.305,43 para R$2.392.289,55, houve
Recurso de Ofício, conforme Acórdão (fl. 844).
Ocorre que, conforme a Súmula CARF no 103, aprovada pelo Pleno em
08/12/2014, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
A Portaria MF n. 2, de 17/01/2023, estabeleceu como limite para interposição de
Recurso de Ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) o valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). No
Acórdão de 1a instância, a redução do imposto suplementar apurado de foi de R$7.521.305,43
para R$2.392.289,55. O valor exonerado, portanto, é menor que o limite de alçada.
Posto isso, não conheço do Recurso de Ofício.
Conclusão.
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício, considerando o limite de
alçada. Quanto ao recurso voluntário, não conheço, dada a intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 963
DF CARF MF
Original